Tribunal: TJSP
Processo: 1017956-31.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Correção, de ofício, de equívoco material no dispositivo do acórdão embargado.

Embargos rejeitados. Equívoco material corrigido de ofício.